Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como questiona a inexistência de dotação orçamentária, alegando que a sua previsão era evidenciada pela implementação das duas primeiras parcelas do reajuste.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos. (...) Ocorre, que ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a “Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)”, sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.